Tribunal: TJES
Processo: 5000593-31.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000593-31.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCE FRANCA MARTINS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição AMBEC”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico. Requer a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, para além de indenização por danos morais e a cessação dos descontos.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual a autora, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença. O requerido, em contrarrazões, pleiteia por sua manutenção.

3.
Entendo que a sentença exige reforma. A controvérsia reside na existência e validade da adesão da autora aos serviços ofertados pela parte requerida. Embora o réu defenda que há comprovação suficiente da contratação dos serviços pelo autor, entendo que os documentos anexados não servem a tal propósito. A gravação de ligação telefônica juntada sob id. 16877229 - Pág. 11 não demonstra expressão de vontade esclarecida e livre de vícios. A voz do requerente é quase inaudível, e suas falas são limitadas a confirmações monossilábicas e confirmação de dados pessoais. Ademais, não há em referida gravação a menção de data e hora da gravação, de modo a comprovar que se deu no ato da suposta contratação. Por fim, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 prevê textualmente que o desconto em benefícios previdenciários depende de autorização expressa, por escrito ou por meio eletrônico, “não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

4.

Corrobora com a conclusão acerca da ausência de contratação válida o fato de a autorajamais ter se utilizado dos serviços alegadamente fornecidos pela ré.

5.
Ações assemelhadas à ora em julgamento têm sido muito frequentes nas sessões de julgamento desta Turma Recursal. Ao que parece, as associações de aposentados disponibilizam meios para facilitar a adesão pelo público em geral. A
priori
, não há ilicitude em tal prática. Porém, deverão tais associações assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela ser impelida a se vincular aos efeitos do contrato.

6.
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora.

7.
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

8.
Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos, devendo ser adotado no presente processo. Destaca-se que o autor permaneceu durante lapso temporal relevante sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, o que, por si só, justifica condenação no valor fixado pelo juízo de origem.

9.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, de modo que:
i)

declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de restituição, em dobro, os valores descontados indevidamente, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii.b)
a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora,
valor este a ser atualizado monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual. Para a correção monetária, aplica-se o IPCA. Para os juros de mora, deverá ser utilizada a taxa SELIC, descontado o índice do IPCA.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)